Tribunal: STF
Processo: Rcl 80021
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face da Juízo da 3ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 8000771-12.2025.8.05.0239.



    A defesa narra que “é advogado regularmente constituído nos autos do procedimento investigatório nº 8000771-12.2025.8.05.0239, instaurado para apurar suposta prática do crime de furto qualificado”.



    Alega que “Apesar de ter apresentado procuração válida e solicitado, de forma fundamentada, o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, teve seu pedido indeferido, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF”.



    Destaca que “sequer teve ciência dos fundamentos que embasaram a negativa, tendo recebido por e-mail (doc. anexo) apenas um trecho da decisão denegatória”.



    Requer seja determinado à autoridade reclamada que conceda acesso pleno aos elementos de provas já documentados nos autos da investigação. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    Reclamação. Direito de informação. Pretensão de acesso a autos de investigação de organização criminosa dedicada à prática de furtos qualificados mediante fraude eletrônica que corre em segredo de justiça e sigilo externo. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Impossibilidade de acesso a diligências em andamento. Plausibilidade de acesso aos elementos de provas já documentados, in casu a decisão de decretação da prisão preventiva. Parecer pela parcial procedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que “indeferiu tal pleito em 24/05/2025, uma vez que há representações por medidas cautelares ainda pendentes de análise e as ordens de prisão preventiva necessitam ser cumpridas previamente, sob pena de frustração das diligências postuladas pela Autoridade Policial e deferidas pelo Juízo”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a impossibilidade de acesso a diligências em andamento e a mandado de prisão não cumprido não se enquadram na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente